Tribunal: TJMT
Processo: 0007947-77.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 9333/2017
Data de Julgamento: 25-11-2020

E M E N T A
AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA DO PROCON – ANULAÇÃO DA PENALIDADE – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA –PROCEDIMENTO QUE RESPEITOU OS DITAMES CONSTITUCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – MINORAÇÃO DA PENALIDADE – DESNECESSIDADE – PATAMAR QUE RESPEITOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.
Revela-se inapropriado minorar penalidade aplicada pelos Órgãos de Proteção ao Crédito, se, no momento do julgamento administrativo, o patamar arbitrado foi pautado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido.

APELANTE(S):
HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa HSBC Bank Brasil S/A, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito no 7947-77.2015.811.0041 (Código – 967352) proposta em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido veiculado à inicial, rejeitou o pedido veiculado na inicial, este que objetivava a anulação do processo administrativo realizado pelo PROCON, que derivou a multa de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).
Condenou, ainda, o Recorrente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC/73 (fls. 141 a 143).
O Apelante, em síntese, assevera que o ato sentencial foi equivocado, eis que não se atentou ao fato de que a decisão administrativa, esta que deu origem à multa aplicada, é nula, em face de ir de encontro ao que é estipulado pela legislação pátria, contrariar princípios constitucionais, e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
Subsidiariamente, requer a minoração da multa aplicada, pois não se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, então, pugna pela reforma da Sentença, a fim de que se anule, ou haja a minoração, da multa arbitrada (fl.219).
Em sede de contrarrazões o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (fls. 228 a 234).
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa HSBC Bank Brasil S/A, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito no 7947-77.2015.811.0041 (Código – 967352) proposta em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido veiculado à inicial, rejeitou o pedido veiculado na inicial, este que objetivava a anulação do processo administrativo realizado pelo PROCON, que derivou a multa de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
De acordo com o que foi relatado, existe apenas um ponto a ser analisado neste momento, qual seja, a anulação da multa, em razão do hipotético desacerto do procedimento administrativo, por se fundar em argumentos não válidos, por se basear em legislação equivocada, contrariar princípios constitucionais e jurisprudência do STJ.
Pois bem. Como já dito alhures, a Ação Anulatória tem o intuito de inviabilizar a exigibilidade de multa aplicada pelo PROCON, sendo que esta foi arbitrada em um patamar de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), consoante se observa na documentação anexa (fl. 60).
Há de se registrar, desde já, que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, ou seja, o Poder Judiciário não pode se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade.
Como se observa, o procedimento administrativo no 0109-002.117 foi colacionado nos caderno processual às fls. 37 a 114, e ao compulsar os mencionados autos, não se verifica qualquer arbitrariedade, ou inconstitucionalidade, por parte do órgão administrativo.
O procedimento fluiu de maneira regular, a respeitar todos os preceitos legais, inclusive, a decisão administrativa proferida (57 a 60), e o seu respectivo recurso (fls. 110 a 116) foram proferidas de maneira robusta, a utilizar os fundamentos legais pertinentes, constantes no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto no 2.181/97 (este que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC).
Destarte, anoto, mais uma vez, que não há qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, porquanto, não é possível revisitar o processo, tampouco observar os motivos que levaram a tomar sua decisão, resguardado, logicamente, a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como já disposto, não ocorreu.
O julgador administrativo, no procedimento, respeitou de maneira veemente os princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, tendo ocorrido repise-se, interposição de recurso administrativo (fls. 110 a 113).
Apenas para que não sopesem dúvidas acerca deste tema, veja-se o que dispõe este Sodalício, em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Inexistindo vício para macular o processo administrativo , que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade. (N.U 1006102-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). (Destaquei)

No que concerne à minoração da multa aplicada, há de se observar, como já mencionado, que esta foi arbitrada no quantum de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), e, ao compulsar o feito administrativo, verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram respeitados.
Como já registrado, também, o Órgão de Proteção ao Consumidor baseou sua decisão em dispositivos constantes na legislação consumerista, sendo que a multa foi pautada pelos artigos lá constantes.
Dessa forma, é certo que a referida foi arbitrada em uma quantia correta, pois, observou os limitadores legais, bem como, as circunstâncias que majoram e minoram a multa, e os princípios constitucionais pertinentes (fl.60).

Sobre este tema, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA - MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. (...) Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). (N.U 0004986-71.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, Publicado no DJE 18/3/2020). (Destaquei)

Com estas considerações, é certo que não há que se falar na anulação, ou minoração, da multa em virtude de nulidade do processo administrativo, eis que respeitados os preceitos legais e constitucionais.
Ante o exposto, com as informações postas à análise, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume a r. Sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR